Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723588-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID COSTA RIBEIRO DA ROCHA AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INGRID COSTA RIBEIRO DA ROCHA contra decisão de ID 196478041 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de fornecimento do medicamento à base de canabidiol, com indicação de marca específica. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com tróclea displásica, doença crônica incapacitante; que os demais tratamentos anteriormente prescritos foram insuficientes para melhoria do quadro; que possui limitações de locomoção; que, após a prescrição do medicamento, adquiriu o produto, que desencadeou melhora significativa no quadro; que o alto custo resultou na interrupção do tratamento; que estão previstos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento medicamento à base de canabidiol, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça). Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada com hiperparatireoidismo primário. A despeito do delicado quadro clínico, não há informações suficientes sobre a emergência no fornecimento da medicação. O laudo médico que instruiu a petição inicial (ID 195889910 dos autos de origem), conquanto tenha indicado a falha do protocolo terapêutico convencional e da melhora do quadro clínico após a utilização do medicamento, não registrou a existência de risco de vida caso a assistência não seja prestada imediatamente. Ademais, assiste razão ao juízo de origem, quando pondera que “em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora”. Desse modo, não está presente, neste momento processual, o perigo de dano, porquanto subsiste controvérsia sobre o risco iminente à vida da agravante. Nesse cenário, sem desconsiderar o quadro clínico da parte, convém viabilizar o exercício do contraditório, em detrimento da imediata antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, sem prejuízo de nova análise da questão por ocasião do julgamento de mérito do recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público, em razão de sua manifestação no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora